Tribunal: TJSP
Processo: 2213897-82.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001033685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2213897-82.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
ELEKTRO REDES S/A, é embargado FRIGORÍFICO COFERCARNES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 2213897-82.2020.8.26.0000/50000 - Campinas - LF - Voto no 46.127
Voto no 46.127
Embargos de Declaração Cível n.o 2213897-82.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Campinas - 5a Vara
Embargante: Elektro Redes S/A
Embargado: Frigorífico Cofercarnes Ltda
Juiz(a) de 1a Inst.: Viviani Dourado Berton Chaves
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão na v. decisão monocrática. Recurso com caráter apenas infringente.
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de fls.
81/88 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto pela requerida.
Embarga de declaração a requerida (fls. 01/04), sustentando que o v.
acórdão não enfrentou o argumento capaz de infirmar a conclusão adotada pelos
julgadores (art. 489, § 1o, IV do CPC), qual seja, de que há diferença relevante entre
demanda (potência) contratada e consumo efetivo. Alega que, apesar da redução das
atividades da parte embargada, a concessionária tem a obrigação de lhe disponibilizar
continuamente a potência necessária para o seu funcionamento.
É o relatório.
Os embargos não têm razão de ser, porque no v. acórdão não há
obscuridade, contradição ou omissão alguma. Tudo foi considerado e fundamentado de
modo claro.
A título de esclarecimento, a tutela de urgência foi concedida diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 2213897-82.2020.8.26.0000/50000 - Campinas - LF - Voto no 46.127
necessidade de se reestabelecer o equilíbrio contratual, em razão de uma situação de
caso fortuito e força maior (pandemia de Covid-19).
Frise-se que, em nenhum momento, o v. acórdão desconsiderou a alegada
diferença entre demanda contratada e o consumo efetivo. O que se determinou, em sede
liminar, foi tão somente uma flexibilização quanto à exigibilidade dessa “demanda
contratada”.
Por fim, se a embargante não concorda com a solução e interpretação
adotada pela Turma Julgadora, deve deduzir seu inconformismo por outra via, pois “Os
embargos declaratórios não consubstanciam meio próprio à revisão do que decidido” (STF -
ED/RE n. 160.381-3 - 2a Turma - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - RT 721/335).
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador, querendo,
poderá a embargante deduzir seu inconformismo por outra via, se entende que houve má
apreciação do fato, ou inadequada aplicação do direito.
Isso posto e pelo mais que dos autos consta, rejeito os embargos de
declaração, mantendo integralmente o v. Acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator